Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES PENAIS, CULPABILIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COERENTE. FRAÇÃO REDUTORA EM 1/3 PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA AO ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória do Tribunal do Juri, na qual o réu foi condenado pela prática do delito de tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter praticado o crime em razão da condição do sexo feminino.

2. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, de modo que a reforma da sentença somente se justifica quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória. Precedentes STJ. “A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base, é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do Juiz, no âmbito de discricionariedade vinculada. In casu, as valorações negativas das vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes penais, das circunstâncias e das consequências do crime foram devidamente fundamentadas. (AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)”.

3. O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende-se que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.

4. A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 4.1. Na hipótese vertente, analisando o iter criminis percorrido, verifica-se que, o apelante efetuou golpes de faca contra a vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 48820/19, tendo sido necessária “LAPAROTOMIA EXPLORADORA COM LESÕES DE ÓRGÃOS ABDOMINAIS”, que resultou em “DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO IMUNOLÓGICA PELA ESPLENECTOMIA”. Desse modo, não há como afirmar que o delito não tenha se aproximado de sua consumação, pois s atos executórios atingiram fase avançada, tendo em vista que a vítima não veio a óbito em razão de intervenção médica emergencial, sendo certo que ela teve consequências graves e duradouras, em virtude de debilidade permanente da função imunológica, uma vez que perdeu órgão importante na produção de células de defesa do organismo. Logo, constata-se que o réu percorreu grande parte do iter criminis, devendo, portanto, ser mantida a fração redutora de 1/3 (um terço).

5. Recurso conhecido e improvido.